Tribunal: TJMT
Processo: 0001796-75.2013.8.11.0038
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001796-75.2013.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 662.634.413-72 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), AISI ANNE LIMA TIAGO - CPF: 024.881.361-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), Gyliardison Pereira do Nascimento (TERCEIRO INTERESSADO), Gisele Pereira Gomes (TERCEIRO INTERESSADO), GLEVERSON PEREIRA GOMES - CPF: 047.608.291-99 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), GYLIARDISON PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES (APELADO), GISELE PEREIRA GOMES (APELADO), GLEVERSON PEREIRA GOMES - CPF: 047.608.291-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO - MORTE DURANTE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) - AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E TREINAMENTO ESPECIALIZADO - CULPA PRESUMIDA - OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA.

1. De acordo como art. 37, §6º, da Constituição Federal, em regra, a responsabilidade civil estatal prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação ou da omissão imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

2. Na hipótese de culpa
in vigilando,

é subjetiva a responsabilidade civil do Estado na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios servidores (omissão) e, assim como na iniciativa privada, há culpa presumida da Administração em caso de acidente de trabalho, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive o fornecimento e fiscalização do efetivo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

3. A reparação arbitrada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos herdeiros do servidor falecido atende à premissa de recomposição pelos danos morais sofridos, observadas a proporcionalidade e razoabilidade e levando em conta a angústia, a dor e o sofrimento a que foram submetidos com a perda do ente querido, além de dissuadir eventual e futura repetição de condutas assemelhadas.

4. Os consectários legais deverão observar os parâmetros dos Temas n.º 810 do STF e n.º 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

5. Recurso de Apelação desprovido. Sentença retificada em sede de Remessa Necessária, apenas em relação aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
contra a sentença lançada no id. 158403659, sujeita a Reexame Necessário e proferida pelo Dr. Marcos André da Silva, MM. Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por
FRANCINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO, GYLIARDISON PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES, GISELE PEREIRA GOMES
e
GLEVERSON PEREIRA GOMES
, pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo o Apelante condenado ao pagamento de R$ 60.000,00 para cada dependente do servidor falecido
Gledson Almeida Gomes
, bem como em honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação e extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 158403662), o
MUNICÍPIO
Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando a ausência de responsabilidade civil, ante a inexistência de ato ilícito praticado, pelo que seria indevido o pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que
“
Gledson agiu de forma negligente por usar ‘chinelos’ em horário de trabalho, bem como, agindo com total desatenção na suas atividades de fiscalização da unidade de tratamento de água do Município de Araputanga, vindo, por seu descuido, a tropeçar e a cair, sendo uma fatalidade que pode ocorrer a qualquer pessoa
”
.

Com tais argumentos, pede que seja provido o recurso, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou, caso mantida a condenação, que o montante seja reduzido com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo caso concreto.

Nas contrarrazões (id. 158403666), os Apelados defendem a necessidade de manutenção da sentença condenatória, alegando que, em razão do desvio de função, o falecido
Gledson
, sem qualquer conhecimento técnico, passou a desempenhar a atividade de operador de tratamento de água, atividade diversa daquela para a qual foi aprovado em concurso.

Aduzem, ainda, que o Apelante não comprovou o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) ou treinamento específico para habilitá-lo a desempenhar tal função, expondo-o acima do risco médio a uma maior probabilidade de sofrer acidentes.

Ao final, alegando que
quantum
fixado se destina à reparação dos danos morais sofridos,
“
por ser impossível o retorno da parte lesada ao status quo ante
”
, pedem que seja desprovido o recurso e mantida a sentença objurgada.

Recurso tempestivo (id. 158403664) e dispensado de preparo (id. 159057186).

Manifestando-se pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 166774687).

Conclusos por redistribuição (id. 174988661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA
pretende a reforma da sentença pela qual foi condenado a indenizar por danos morais as pessoas de
FRANCINALDA PEREIRA DO NASCIMENTO

GYLIARDISON PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES, GISELE PEREIRA GOMES
e
GLEVERSON PEREIRA GOMES
, respectivamente, esposa e filhos do servidor público municipal ocupante do cargo de zelador,
Gledson Almeida Gomes
, falecido em acidente de trabalho ocorrido no dia 22/09/2012 (certidão de óbito em id. 158402699 - p. 22), para que seja julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, caso mantida a condenação, seja reduzido o
quantum

arbitrado.

Do cotejo dos autos, contudo, concluo que
o Recurso não comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da sentença recorrida:

“(...) No caso concreto,
o escorço fático e a instrução probatória revelam que o ente público contribuiu para o trágico evento, que resultou no falecimento do servidor público
, que não possuía equipamentos adequados para as suas funções no momento do evento danoso, além da estrutura precária no que se refere à segurança do local. (...) O ente público
não desincumbiu do seu ônus probatório
, pois
não comprovou que oferecia as seus servidores boas condições de trabalho
a fim de assegurar a incolumidade física e evitar ocorrência de acidentes no ambiente de trabalho. (...) Conclui-se, portanto, que o ente público
não realizou atitudes suficientes à proteção e segurança de seus funcionários, pois
deixou de fornecer equipamentos adequados
para a execução dos trabalhos técnicos e para segurança individual de seus servidores
. Com efeito, tem-se
caracterizada a sua
responsabilidade pelo acidente
de trabalho e por derradeiro, a
contribuição para o falecimento do servidor público
, razão pela qual cabível a procedência do pleito indenizatório
. (...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral
, para resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o ente público requerido a proceder ao pagamento do valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada dependente do falecido
, acrescidos de juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009, estes devem ser calculados com base nos mesmos juros aplicados à caderneta de poupança e devido desde cada vencimento,
a contar da data do acidente
, nos termos da súmula 54 do STJ, bem como correção monetária, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
desde a data da sentença
(ADI 4357/DF pelo Supremo Tribunal Federal). Condeno o ente público ao pagamento
de honorários sucumbenciais no importe de 10%
sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via, ENCAMINHE-SE os autos, nos termos do artigo 496, inciso III, do CPC, ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para
REEXAME NECESSÁRIO
desta sentença (...)” (id. 158403659) (g.n.)

Como se sabe, a responsabilidade civil do estado pode assumir feição subjetiva ou objetiva, a depender dos sujeitos envolvidos, dos danos experimentados e das condutas verificadas.

De acordo com o art. 37, §6º da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa
. (...)” (g.n.)

O exame do comando constitucional revela que a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Na espécie, trata-se de responsabilidade civil do estado por culpa
in vigilando
na fiscalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho sobre seus próprios servidores (omissão), portanto, de ordem
subjetiva
.

Todavia, assim como na iniciativa privada, há culpa presumida da administração em caso de acidente de trabalho, sendo seu o ônus de demonstrar o cumprimento das normas de segurança, inclusive o fornecimento e fiscalização do efetivo uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

No caso
sub judice
, o
MUNICÍPIO

ancora suas razões recursais na suposta negligência do servidor falecido, uma vez que usava chinelos em horário de trabalho, vindo a tropeçar e a cair de uma passarela de 04 (quatro) metros de altura (conforme Laudo Pericial da Politec n.º 02.04.08.874/2012, id. 158403650, pp. 30/34 e id. 158403651, pp. 1/7),
“
agindo com total desatenção nas suas atividades de fiscalização da unidade de tratamento de água do Município de Araputanga, vindo, por seu descuido, a tropeçar e a cair, sendo um fatalidade que pode ocorrer a qualquer pessoa
”
(id. 158403662 - p. 9).

Ocorre que o Apelante não logrou demonstrar que forneceu os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) ao servidor falecido, nem mesmo o seu necessário treinamento para o desempenho da função de vistoria e fiscalização das instalações de tratamento de água daquele Município, o que, à toda evidência, configura sua omissão em adotar medidas de segurança que pudessem prevenir ou minimizar o risco de acidentes, de forma a preservar a integridade física do servidor que, aliás, sequer havia prestado concurso para o exercício daquela atividade.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE SERVIDOR DURANTE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA
. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. A situação fática restou bem delineada na sentença e no acórdão recorrido, no sentido de que o infortúnio foi causado diante da omissão da parte ré na adoção de medidas de segurança. Ademais, restou consignado nos autos que a parte ré "não se desincumbiu do ônus de provar a adoção de medidas de segurança para proteção do servidor, de modo que ele pudesse se prevenir quanto a eventuais agressões das partes, consoante o disposto no § 3º do art. 39 da Constituição da República, que assegura ao servidor público o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança (inciso XXII do art. 7º da CRFB/88)". IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a responsabilidade do empregador, decorrente de acidente de trabalho, é, em regra, subjetiva, fundada em presunção relativa de sua culpa. Cabe, assim, ao empregador o ônus da prova quanto à existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, tal como comprovar que tomou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física e psicológica do empregado em seu ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho
" (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 951.194/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 11/12/2013). No caso, mostrou-se incontroverso nos autos o fato de que
a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar ter assegurado ao servidor as medidas necessárias para o cumprimento de suas funções em segurança
. V. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.778.479/RJ, Relatora: Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023) (g.n.)

Logo, incontroverso o evento morte, o dano injusto, o nexo de causalidade e, não tendo o
MUNICÍPIO

logrado êxito em demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Quanto ao valor da indenização
a título de danos morais
, tem-se que para a sua fixação devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento dos Apelados, no caso, esposa e filhos do falecido, além de dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado de R$60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos Apelados atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento aos quais foram todos submetidos com a perda do ente querido.

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
ACIDENTE DE TRABALHO - MORTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO
- PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - FINALIDADE DISTINTA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. O escorço fático e a instrução probatória revelam que
o Requerido contribuiu para o trágico evento, eis que o veículo fornecido não possuía equipamentos adequados para o carregamento e transporte de madeiras, bem como que a vítima não utilizava nenhum equipamento de proteção individual - EPI no momento do acidente, sendo, estes fatores inclusive que causaram a morte
do Sr. Antônio Carlos de Souza, porquanto comprovado o nexo causal entre o dano e a conduta. 4. É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa. 5. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pelos familiares da vítima. 6.
Levando em conta as peculiaridades do caso concreto, e inexistindo razões plausíveis para conferir tratamento diferenciado entre os irmãos e a viúva, impõe-se a redução do quantum e a uniformização do valor de forma igualitária e para cada um dos Requerentes, no importe de R$60.0000,00 (sessenta mil reais) a título de indenização por danos morais, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 7. A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJMT. N.U 1006672-86.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Yale Sabo Mendes
, j. 19/04/2021, DJe 28/04/2021) (g.n.)

Diante desse quadro, inexiste mácula na sentença proferida pelo douto Juízo Singular nestes pontos, devendo ser mantida incólume, por estes e por seus próprios fundamentos.

REMESSA NECESSÁRIA

Analisando a sentença em sua integralidade, observo que os consectários legais foram fixados de acordo com os parâmetros atualmente consolidados nos Tribunais Superiores nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas n.º 810/STF e n.º 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e,
em sede de

Remessa Necessária
,
RETIFICO
a sentença apenas em relação aos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, incidindo, a partir de então, somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, nos exatos termos em que proferida.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2% (dois por cento), ou seja, para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023